Tribunal: TJDFT
Processo: 0034040-94.2014.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0034040-94.2014.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, TARCISIO MARCIO ALONSO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Condomínio Prive Lago Norte II contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. A decisão acolheu o laudo pericial de avaliação dos danos ambientais e pôs fim à fase de liquidação de sentença por arbitramento (id 67982293). O Distrito Federal propôs, em 1990, a Ação Civil Pública n. 2.800 contra Tarcísio Márcio Alonso, Condomínio Privê Lago Norte I e Condomínio Privê Lago Norte II. Alegou, na petição inicial, que Tarcísio Márcio Alonso parcelou irregularmente a área localizada entre a estrada Parque do Paranoá, o Ribeirão Torto e o Lago Paranoá (id 67981935, p. 11-32). Registro que Condomínio Privê Lago Norte I e Condomínio Privê Lago Norte II não configuram condomínios, apesar do nome. São entidades criadas com personalidade jurídica. O Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal condenou, em 2002, Tarcísio Márcio Alonso, Condomínio Privê Lago Norte I e Condomínio Privê Lago Norte II a reparem o dano ambiental causado pelo parcelamento irregular do solo. Determinou que a extensão do dano fosse apurada em liquidação de sentença por arbitramento (id 67981936, p. 4). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Superior Tribunal de Justiça mantiveram a decisão (id 67981936, p. 11). O Distrito Federal iniciou, em 2014, a liquidação da sentença por arbitramento (processo n. 2014.01.1.139115-5, id 67981936, p. 12). O perito designado pelo Juízo de Primeiro Grau calculou o valor de R$ 41.413.769,45 (quarenta e um milhões quatrocentos e treze mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) para a recuperação e recomposição ambiental de toda a área danificada (id 67982132). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão. Acolheu o laudo pericial e declarou que o valor da obrigação corresponde ao valor global de R$ 41.413.769,45 (quarenta e um milhões quatrocentos e treze mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme corrigido em embargos de declaração. Condenou Condomínio Privê Lago Norte I, Condomínio Privê Lago Norte II e Tarcísio Márcio Alonso a arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id 67982293, 67982311 e 67982328). Condomínio Privê Lago Norte II interpôs apelação. Suscita a preliminar de cerceamento de defesa. Argumenta, no mérito, que o laudo pericial não observou as condições particulares do terreno e o princípio da razoabilidade. Calcula que o valor da reparação seria em torno de R$ 52.190,25 (cinquenta e dois mil cento e noventa reais e vinte e cinco centavos) ou de R$ 313.141,54 (cento e treze mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Pede o provimento da apelação (id 67982331). O preparo foi recolhido (id 67982335). O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento para impugnar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência (id 67982336). O Distrito Federal apresentou contrarrazões. Considera que a apelação é inadequada para impugnar a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Argumenta que a decisão é de natureza interlocutória e, portanto, caberia agravo de instrumento. Defende, no mérito, a manutenção da sentença (id 67982350). Condomínio Privê Lago Norte II e Tarcísio Márcio Alonso não apresentaram contrarrazões (id 67982340). Intimei Condomínio Privê Lago Norte II para manifestar-se quanto ao cabimento da apelação (id 68998061). Condomínio Privê Lago Norte II requereu a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso concreto (id 69167129). É o relatório. Admissibilidade recursal Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O cabimento é um requisito intrínseco de admissibilidade. Exige-se que a parte maneje o recurso previsto em lei como adequado para impugnar aquela decisão. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que o recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento. O provimento judicial que homologa o laudo de avaliação das despesas para reparar o dano ambiental e torna líquida a sentença, sem encerrar a fase de cumprimento de sentença, tem natureza de decisão interlocutória.[2] O princípio da fungibilidade permite a admissibilidade de recurso incabível em casos excepcionais, desde que preenchidos os requisitos formais seguintes: 1) a existência de dúvida objetiva a respeito do meio de impugnação à decisão adequado ao caso; 2) a inexistência de erro grosseiro, o que ocorre na interposição de recurso manifestamente equivocado; e 3) a observância do prazo previsto em lei para a interposição do recurso cabível. A doutrina fornece a interposição de apelação contra a decisão que julgou a ação de liquidação de sentença como exemplo de inaplicabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê o cabimento, nessa hipótese, do agravo de instrumento.[3] O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação contra decisão que encerrou a fase de liquidação e tornou líquida a sentença não permite a aplicação do princípio da fungibilidade por caracterizar erro grosseiro.[4] Não conheço da apelação. Honorários advocatícios Altero, de ofício, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência adotada na sentença. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados de ofício por tratar-se de matéria de ordem pública. A alteração não configura reforma para pior (reformatio in pejus), uma vez que a matéria configura pedido implícito (art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil).[5] Os honorários advocatícios de sucumbência foram detalhadamente regrados pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação por força do art. 85, caput, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil em demandas que envolvem particulares. O Código de Processo Civil estabelece algumas diferenças quando a causa envolve a Fazenda Pública. A principal é a previsão de uma tabela de redução dos percentuais conforme os valores discutidos (art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil). Contudo, a dinâmica de fixação é bastante semelhante à dos particulares quanto aos aspectos essenciais. A ordem em que os critérios aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi a condenação. O proveito econômico é utilizado se não houver condenação. Adota-se o valor da causa quando inexistir condenação e for impossível mensurar o proveito econômico. É inviável fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa na presente demanda (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil), visto que a utilização desse critério dá-se de forma subsidiária nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso. As causas de valor inestimável são aquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, e não aquelas em que o valor é considerado muito alto. Confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery acerca do tema: Quando a causa tiver valor pequeno, irrisório, a verba honorária deve ser fixada de maneira equitativa pelo juiz, não servindo de base o valor da causa. O mesmo critério deve ser utilizado nas causas de valor inestimável, isto é, naquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato (v.g., nas causas de estado, de direito de família).[6] A questão relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade foi submetida à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça). O referido Tema Repetitivo foi julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 16.3.2022, com acórdão publicado em 31.5.2022. As seguintes teses foram fixadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.[7] A equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil pode ser utilizada somente de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça. A Lei n. 14.365/2022 acrescentou dois (2) parágrafos sobre a apreciação equitativa ao art. 85 do Código de Processo Civil, confira-se: § 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (...) § 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. A matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu os critérios a serem observados expressa e objetivamente. Os questionamentos relativos à interpretação a ser dada para o disposto no Código de Processo Civil devem ser resolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 105, inc. III, da Constituição Federal, por tratar-se de legislação infraconstitucional. O Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador encontra-se impedido de investigar eventual enquadramento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, porque a subsunção da norma ao fato terá se esgotado. O caso concreto não permite o uso da equidade porque é possível apurar o proveito econômico e o montante não resultará em honorários advocatícios irrisórios. O proveito econômico corresponde ao valor homologado pelo Juízo de Primeiro Grau para recuperação do dano ambiental, R$ 41.413.769,45 (quarenta e um milhões quatrocentos e treze mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). O montante é suficiente para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual considero incabível fixá-los por apreciação equitativa. Ante o exposto, não conheço da apelação. Reformo, de ofício, o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em: 1) dez por cento (10%) do proveito econômico obtido até duzentos (200) salários-mínimos; 2) oito por cento (8%) do proveito econômico obtido acima de duzentos (200) salários-mínimos até dois mil (2.000) salários-mínimos; 3) cinco por cento (5%) do proveito econômico obtido acima de dois mil (2.000) salários-mínimos até vinte mil (20.000) salários-mínimos; 4) três por cento (3%) do proveito econômico obtido acima de vinte mil (20.000) salários-mínimos até cem mil (100.000) salários-mínimos. A fixação obedece aos parâmetros do art. 85, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, uma vez que a Fazenda Pública é parte no processo. Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para fixá-los da seguinte forma: 1) quinze por cento (15%) do proveito econômico obtido até duzentos (200) salários-mínimos; 2) nove por cento (9%) do proveito econômico obtido acima de duzentos (200) salários-mínimos até dois mil (2.000) salários-mínimos; 3) sete por cento (7%) do proveito econômico obtido acima de dois mil (2.000) salários-mínimos até vinte mil (20.000) salários-mínimos; e 4) quatro por cento (4%) do proveito econômico obtido acima de vinte mil (20.000) salários-mínimos até cem mil (100.000) salários-mínimos (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil). Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] BUENO, Cassio S. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. p. 280. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547219970/. Acesso em: 1o.3.2025; GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil, v. III. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 154. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-309-6834-8/. Acesso em: 1o.3.2025. [3] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024 Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery Publisher: Revista dos Tribunais.Page: RL-1.191 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v22/page/RL-1.191%20 [4] STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.493.061, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.317.648, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 13.9.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.091.457, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.694.898, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29.9.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.562, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.8.2024. [5] STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19.10.2017; STJ, REsp 1.847.229, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019. [6] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. [7] Paradigma principal: STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31.5.2022.